Tribunal: TCU
Processo: 014.518/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Desenvolvimento Agrário (Extinta), POR MEIO DO ACÓRDÃO 451/2014-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 015.741/2013-3

Inteiro teor:
Acórdão 2235/2024-TCU-Plenário Trata-se do quarto monitoramento do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário (peça 1), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, exarado no âmbito do TC Processo 015.741/2013-3 , que trata de auditoria operacional que avaliou a ação orçamentária 0359-Contribuição para o Fundo Garantia-Safra do Governo Federal para a mitigação de riscos na agricultura. Considerando que há medidas da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia (SAF) visando o cumprimento dos itens do referido acórdão, mas que há necessidade de novas ações de monitoramento em relação aos itens em cumprimento; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a" e 243, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar "implementada" a recomendação constante do item 9.2.1 do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário ; b) considerar "em cumprimento" as determinações constantes dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.12 e "em implementação" a recomendação constante do item 9.2.3.1 do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário ; c) considerar a determinação constante do item 9.1.6 do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário não mais aplicável e, portanto, insubsistente; d) comunicar o presente acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e) autorizar a SecexDesenvolvimento/AudAgroAmbiental a proceder a novo monitoramento das deliberações prolatadas nos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.12 e 9.2.3.1 do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 014.518/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.